Tribunal: TJMT
Processo: 1002301-45.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002301-45.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUDYMILA ALVES PINTO DA FONSECA - CPF: 968.488.711-68 (RECORRIDO), JUARI JOSE REGIS JUNIOR - CPF: 976.212.181-34 (ADVOGADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1005538-58.2020.8.11.0002 – Juizado da Fazenda Pública de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRIDO: LUDYMILA ALVES PINTO DA FONSECA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR MUNICIPAL – DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL E A DIFERENÇAS SALARIAIS RECONHECIDOS –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
ULTRA PETITA
– ACOLHIMENTO PARCIAL – ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em sendo a sentença “
ultra petita”
deve ser adequada aos limites do pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado contra sentença que condenou o Município recorrente a proceder à elevação da servidora ao Nível 04, Classe C, de 06.10.2016 a 30.06.2016; Nível 05, Classe C, de 30.06.2016 a 30.06.2019; Nível 06, Classe C, de 30.06.2019 até a data da efetiva implantação do enquadramento supra determinado, com as devidas diferenças salariais e reflexos nas verbas trabalhistas.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Da preliminar de nulidade da sentença
ultra petita.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, pugnado pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da preliminar de nulidade da sentença
ultra petita.

Pois bem, entendo que, merece ser parcialmente acolhida a alegação de sentença
ultra petita
, no que pertine a sua irresignação quanto a condenação a elevação de nível da recorrida ao nível 6, nos termos da sentença fustigada.

Isto porque, a parte recorrida não pleiteou a elevação para o Nível 6, e tão somente para o Nível 5 e, por isso, não pode a sentença ultrapassar os limites do pedido inicial.

Todavia, tal incorreção judicial não afeta a validade sentencial.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente, para o fim de decotar da sentença fustigada a condenação da elevação de nível da recorrida para o Nível 6, e demais consectários, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada.

Deixo de condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022